Tribunal: TJMT
Processo: 1042070-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042070-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS DA SILVA CRUZ - CPF: 062.866.571-77 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA UNILATERAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, alegando inexistência de dívida e indevida negativação. A sentença singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do restritivo de crédito e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
A
decisão monocrática em Recurso Inominado reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da origem do débito. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando que a instituição financeira não comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito que deu origem ao suposto débito, alegando que as provas apresentadas seriam unilaterais e, portanto, insuficientes para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos bancários, faturas e telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito de cartão de crédito, legitimando a cobrança e afastando a pretensão indenizatória por dano moral, especialmente quando corroborados por outras evidências e não especificamente impugnados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes e a origem do débito foram devidamente comprovadas pela instituição financeira. Embora a parte agravante alegue que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, a análise dos autos revela que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da dívida.

4.
A apresentação de documentos, ainda que produzidos unilateralmente, mas não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, descaracterizando a conduta ilícita. O Código de Processo Civil (art. 411, III) considera autêntico o documento que não for impugnado especificamente.

5. A
origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
Em relações de consumo bancárias, a existência de relação jurídica e a origem de débito de cartão de crédito podem ser comprovadas por documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos bancários, faturas e telas sistêmicas, desde que tais provas sejam corroboradas por outros elementos, como o histórico de pagamentos consistentes e habituais, e não sejam especificamente impugnadas pelo consumidor, legitimando a cobrança e afastando o dever de indenizar por suposta inscrição indevida.
2.
A impugnação genérica de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira é insuficiente para desconstituir a prova da relação jurídica e da origem do débito, especialmente quando há evidências adicionais que corroboram a contratação e o uso do serviço pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC): Art. 373, I; Art. 411, III.

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJ-RS:

AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Nona Câmara Cível, Julgado em 22/11/2017,
publicado
em 24/11/2017.

TJ-MG:

AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado),
Julgado
em 19/02/2020,
publicado
em 20/02/2020.

TJMT:

Súmula no 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023.

N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1042070-89.2024.8.11.0002

Agravante:
MATHEUS DA SILVA CRUZ

Agravado:
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS DA SILVA CRUZ ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S
.
A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente
procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A
parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da origem do débito.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito que deu origem ao suposto débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito que deu origem ao suposto débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que embora os documentos apresentados te
nha
m sido
produzidos
unilateralmente, foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da dívida,
tais como: 1) extrato

bancário da
c
onta
c
orrente no 56575-X,
a
gência 3228-X, onde

constam

pagamentos de cartão de crédito
(ID 279325365/PJe2, págs.
74, 76,
78, 79)
; e 2) vinculação com inúmeras

outras

faturas

já

pagas (ID 279325365/PJe2 págs. 3 a 13).

Nesse sentido, os

pagamentos

realizados

pelo

reclamante

comprovam o uso habitual do cartão

Ourocard

Fácil,
constando,

por

exemplo, os

valores de R$ 269,43 (venc. 11/4/2022, págs. 2 e 66), R$ 511,58 (venc. 10/5/2022, págs. 3 e 68) e R$ 948,93 (venc. 10/6/2022, págs. 4 e 69), todos

pagos

na

conta

vinculada.

Esse padrão se repete com os

pagamentos dos valores de R$ 957,59, R$ 800,34, R$ 703,12, R$ 2.051,43, R$ 1.326,49, R$ 908,85 e R$ 1.136,00, reforçando

a

existência da relação

contratual e a

ausência de qualquer

irregularidade.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. A propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação
e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulida
de da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a co
nsumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou c
ópia de contrato com assinatura física (ID 279325365/PJe2, págs. 117/122), demonstrando a abertura da conta na Agência 3228-X, Conta Corrente no 56575-X, além de conta poupança, abertas em 20/8/2019. Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específic
a, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou inde
nização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020) Não destoa o entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresenta
dos, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023) (...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é sufic
iente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024) Ademais, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas, extratos e telas sistêmicas (ID 279325365/PJe2). Os documentos unilaterais, caso sejam corrob
orados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).
No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralme
nte, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da dívida, tais como: 1) extrato bancário da Conta Corrente no 56575-X,

Agência 3228-
X, onde constam pagamentos de cartão de crédito; e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 279325365/PJe2 págs. 3 a 13). Os pagamentos realizados pelo reclamante comprovam o uso habitual do cartão
Ourocard
Fácil, constando, por exemplo, os valores de R$ 269,43 (venc. 11/4/2022, págs. 2 e 66), R$ 511,58 (venc. 10/5/2022, págs. 3 e 68) e R$ 948,93 (venc. 10/6/2022, págs. 4 e 69), todos pagos na conta vinculada. Esse padrão se repete com os pagamentos dos valores de R$ 957,59, R$ 800,34, R$ 703,
12, R$ 2.051,43, R$ 1.326,49, R$ 908,85 e R$ 1.136,00, reforçando a existência da relação contratual e a ausência de qualquer irregularidade.

Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédi
to não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração d
a verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024) Portanto, diante dos documentos produ
zidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025